Tribunal: TJDFT
Processo: 0754461-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0754461-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO CESAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: TEGOZ PARTICIPACOES S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FÁBIO CÉSAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, de ofício, reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro constante do contrato firmado com a TEGOZ PARTICIPAÇÕES S.A. e declinou da competência para uma das Varas Cíveis de São Paulo/SP. Posteriormente, rejeitou embargos de declaração opostos pelo agravante. A parte agravante sustenta, em síntese, que a cláusula de eleição de foro está em conformidade com os requisitos legais, sendo abusivo o reconhecimento de incompetência relativa de ofício pelo Juízo de origem. Alega ainda que o foro eleito guarda pertinência com o domicílio da parte exequente e com a prestação dos serviços advocatícios, conforme disposições do art. 63, § 1o, do CPC. Requer, ao final, a tutela provisória de urgência e o provimento do agravo para reformar a decisão agravada e reconhecer a competência do foro de Brasília/DF. Preparo devidamente recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator pode atribuir efeito suspensivo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando houver risco de dano grave ou de difícil reparação. O artigo 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que o juiz deve considerar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na concessão de medidas provisórias. Analisando o caso, verifico que a decisão de origem fundamentou-se no artigo 63, § 3o e § 5o, do CPC, que permite ao Juízo reconhecer, de ofício, a ineficácia de cláusulas de eleição de foro abusivas antes da citação. Alegou o Juízo que a cláusula de foro presente no contrato não atendia aos critérios de pertinência territorial, sendo abusiva a escolha do foro de Brasília/DF. O agravante argumenta que a cláusula em questão respeita os requisitos do artigo 63, § 1o, do CPC, uma vez que a exequente tem domicílio em Brasília e que os serviços advocatícios foram prestados nesta localidade. Contudo, os documentos constantes nos autos, como o registro do domicílio em Águas Claras/DF nos atos constitutivos e no cadastro da Receita Federal, evidenciam que o agravante mantém como sede efetiva essa localidade. Por outro lado, a simples locação de espaço em Brasília, desacompanhada de prova robusta de atividade contínua ou vínculo jurídico relevante com o foro eleito, é insuficiente para demonstrar a pertinência territorial dessa escolha. Ressalte-se que, embora a Súmula 33 do STJ disponha que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, o caso em análise está amparado pelas disposições do artigo 63, § 3o e § 5o, do CPC, que autorizam o reconhecimento de abusividade quando a escolha do foro é aleatória e desprovida de relação com as partes ou com o objeto do contrato. Ademais, a legislação recente reflete um movimento de prevenção contra práticas abusivas na eleição de foro, visando assegurar a organização judiciária e a racionalidade na distribuição processual. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator